Tribunal: TJES
Processo: 0002354-58.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002354-58.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EVANDRO BONGIOVANI NUNES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002354-58.2022.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: EVANDRO BONGIOVANI NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. PLEITO PELO DECOTE DO USO DE ARMA BRANCA. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Evandro Bongiovani Nunes contra sentença que o condenou à pena de 4 anos de reclusão em regime semiaberto e pagamento de 30 dias-multa pela prática de roubo majorado (art. 157, § 2º, inciso VII, c/c art. 14, inciso II, do CP). O apelante, portando uma faca e um simulacro de arma de fogo, tentou subtrair o veículo de Raiane Schaeffer, sendo impedido pela reação da vítima e a intervenção de um transeunte. A defesa requer o decote da majorante do uso de arma branca e a aplicação da fração máxima de redução da pena pela tentativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se é cabível o afastamento da majorante relativa ao uso de arma branca (art. 157, § 2º, inciso VII, do CP); (ii) se a fração de redução da pena pela tentativa deve ser aumentada para o patamar máximo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova oral e o auto de apreensão confirmam o uso de arma branca (faca) no delito, e o uso de arma de fogo para ameaçar a vítima, sendo desnecessário o decote da majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal. A gravidade da ameaça está configurada pelo uso desses instrumentos no contexto do crime.

Quanto à redução da pena pela tentativa, a jurisprudência e a doutrina determinam que a fração de diminuição deve ser proporcional ao iter criminis percorrido. No caso, o crime chegou próximo à consumação, considerando que o apelante entrou no veículo e foi contido pela vítima e por um terceiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O uso de arma branca e de arma de fogo em tentativa de roubo justifica a aplicação da majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal.

A fração de diminuição de pena na tentativa deve ser inversamente proporcional ao grau de consumação do delito quando o iter criminis está próximo da consumação.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, inciso VII; art. 14, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Acórdão 1688299, 07030606320228070012, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1ª Turma Criminal, j. 13/04/2023; TJES, ApCr 0003630-56.2016.8.08.0050, Rel. Des. Sérgio Luiz Teixeira Gama, j. 02/06/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002354-58.2022.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: EVANDRO BONGIOVANI NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
EVANDRO BONGIOVANI NUNES
, por irresignado com a sentença que o condenou nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso V, na forma do artigo 14, inciso II, do Código Penal, à pena definitiva de 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias-multa, para cumprimento no regime semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que na noite de 18 de março de 2022, o denunciando Evandro Bongiovani Nunes, portando um simulacro de arma de fogo e uma arma branca (faca), dirigiu-se ao Bairro Jardim da Penha, nesta capital, à procura de um incauto, eis que pretendia praticar um roubo.

Consta dos autos, que ao passar pela Rua Natalina Daher Carneiro, Evandro observou a pessoa de Raiane Schaeffer entrando em seu automóvel, momento em que a elegeu como potencial vítima do crime de roubo que almejava praticar.

De imediato, Evandro adentrou no automóvel de Raiane juntamente com esta, e em ato contínuo bateu com o simulacro de arma de fogo que trazia consigo no rosto de Raiane e mediante grave ameaça determinou que ela dirigisse.

Ao perceber que era vítima de um “assalto”, Raiane reagiu a conduta criminosa de Evandro, entrando em luta corporal com ele, quando obteve sucesso em retirar o simulacro de arma de fogo das mãos de Evandro, jogando em seguida referido objeto para fora do carro.

Em continuidade à sua conduta criminosa, Evandro sacou a faca que portava com o objetivo de intimidar Raiane, momento em que fora contido por um transeunte que intercedeu em favor de Raiane, também entrando em luta corporal com Evandro, evitando assim a consumação do crime contra o patrimônio.

Em suas razões recursais, a defesa requer o afastamento da causa especial de aumento de pena prevista no inciso VII, do § 2º, do artigo 157, bem como, busca a aplicação da fração máxima em relação ao quantum de redução da pena referente à tentativa.

O ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões, manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra do ilustre Procurador de Justiça Almiro Gonçalves da Rocha, opinando pelo improvimento do recurso defensivo.

Por incontestes a materialidade e a autoria delitivas, passo diretamente para a análise do mérito recursal.

No caso focado, a arma branca utilizada no crime foi devidamente apreendida conforme se infere do auto de apreensão de fls. 13.

Tem-se ainda que a prova oral colacionada no caderno digitalizado indicam que o crime foi praticado mediante a utilização de uma faca. Senão vejamos.

A vítima Rayani Gasperazzo em juízo, disse:

“
(...
)
e que o acusado pegou uma faca na bolsa que trazia consigo, e sacou contra a testemunha Igo que conseguiu quebrar a lâmina, ficando com a lâmina e o réu com o cabo, mas que isso não fez com que ele cessasse as agressões”.

Portanto, tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelo relato acima exposto, a saber, a palavra da vítima, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito defensivo pretendendo o decote da majorante descrita no artigo 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal.

Neste sentido:

2. Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima e dos policiais detém especial valor probatório e credibilidade, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos. 3. (...). (Acórdão 1688299, 07030606320228070012, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no PJe: 26/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ao final, pretende a defesa o aumento da fração de redução da pena relativa à tentativa.

Como sabido, a tentativa tem natureza jurídica de causa de diminuição de pena, tendo o legislador estabelecido no artigo 14, parágrafo único, do Código Penal, que esta deverá ser punida com a pena do crime consumado, diminuída de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços).

Assim, como não há previsão expressa do critério a ser adotado para definir o quantum de diminuição, a doutrina e a jurisprudência têm se posicionado no sentido de que deve ser analisada a trajetória do crime percorrido pelo agente, sendo que, quanto mais próximo da consumação a minoração deve ser no menor patamar.

Sobre o tema, leciona Júlio Fabbrini Mirabete:

"A redução da pena referente à tentativa deve resultar não das circunstâncias do crime, que são consideradas na fixação da pena base, mas das circunstâncias da própria tentativa, ou seja, da extensão do iter criminis percorrido pelo agente, graduando-se o percentual em face da maior ou menor aproximação do resultado; quanto mais o agente se aprofundou na execução, quanto mais se aproximou da consumação, menor a redução. A maior ou menor redução deve ser motivada pelo juiz. (...)" (MIRABETE, Júlio Fabbrini. Código Penal Interpretado. São Paulo: Atlas. 4. ed. p. 154)

Nesse sentido segue a jurisprudência:

4. A jurisprudência do STJ reconhece o critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: Quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição. Nesse sentido, deve ser mantida a redução na fração de 1/2 (metade), conforme consta na sentença, já que o crime se aproximou muito de sua consumação, considerando que o iter criminis foi praticamente todo percorrido (...). (TJES; APCr 0003630-56.2016.8.08.0050; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Luiz Teixeira Gama; Julg. 02/06/2021; DJES
17/06/2021
)

No caso focado, como bem destacou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer,
“resta evidenciado que o apelante foi interrompido na realização do iter criminis quando se encontrava na iminência de consumar o delito, tendo em vista que entrou no veículo que pretendia subtrair, e só não houve a inversão da posse porque a vítima gritou por ”
socorro” e entrou em luta corporal com ele, tendo recebido auxílio do motorista de taxi que passava pelo local
(...)
Portanto, ante a aproximação da consumação da lesão ao bem jurídico tutelado, não merece retoque a fração de diminuição de pena estabelecida pelo eminente Magistrado de 1º grau.

Diante de todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.